Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE GRAVE DANO OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. FONTES DE RENDA DIVERSAS. DEMONSTRAÇÃO. EXTRATO BANCÁRIO. PROTEÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA ASSEGURADA. JURISPRUDÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ. ARGUMENTAÇÃO. CAPACIDADE DE INFIRMAR A CONCLUSÃO. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR.
1. Inviável a concessão do efeito suspensivo ao recurso quando inexiste a presença do risco de grave dano ou de difícil reparação, pois, sendo o autor servidor público federal aposentado, há garantia do recebimento do empréstimo em vista do desconto automático na folha de pagamento. Ademais, a limitação do desconto mensal das parcelas da dívida não ensejará qualquer prejuízo ao banco, haja vista que, conquanto haja o prolongamento do período de pagamento, o débito será acrescido de juros e correção monetária.
2. É cediço que a limitação de desconto, seja em folha ou em conta corrente, objetiva garantir a dignidade do devedor endividado que não tem controle financeiro e acaba comprometendo toda sua renda, sem reservar parte para subsistência. Todavia, havendo o banco requerido obtido êxito em demonstrar através dos extratos bancários do que, conquanto boa parte do salário esteja comprometida com empréstimos, as inúmeras transferências, de elevadas quantias, creditadas/debitadas da conta do autor, além de investimento em moeda virtual (Bitcoin), presume existir outra fonte de renda, capaz de assegurar a proteção da sua pessoa contra qualquer ato de cunho degradante e desumano, bem como lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável.
3. Conquanto defenda que a liberdade contratual não encontra caráter absoluto, devendo ser preservado o atendimento das necessidades básicas de sustento do indivíduo e de sua família, em observância ao princípio da dignidade humana, na situação em comento, considerando os extratos bancários do autor/apelante, ressoa extreme de dúvidas que a dignidade humana não se encontra violada, o que possibilita, em caráter excepcional, seja empregado entendimento diverso daquele utilizado costumeiramente, a fim de manter a sentença que julgou improcedente a limitação de desconto na conta corrente.
4. Correta a sentença ao reduzir o valor das parcelas referente ao empréstimo consignado, se apurou que o montante a qual vinha sendo cobrado do autor estava acima do percentual pactuado pelas partes e permitido pela lei.
5. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido.